Tribunal: TJES
Processo: 5007217-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Marcelo da Costa Honorato e outra
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias. Os agravantes sustentam a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes preenchem os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) determinar se é possível a concessão parcial do benefício, mediante a redução e parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O magistrado deve investigar a real condição financeira da parte que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, pois a concessão do benefício implica transferência dos custos processuais para a sociedade.

4)
A jurisprudência pacífica admite que a simples alegação de hipossuficiência econômica cria presunção relativa, passível de ser afastada por prova em contrário.

5)
A documentação juntada revela que os agravantes auferem rendimentos variáveis, que podem, ocasionalmente, superar seis ou sete salários mínimos, mas o valor elevado das custas processuais (R$ 12.061,15) compromete a sua capacidade financeira.

6)
O Código de Processo Civil (art. 98, §§ 5º e 6º) e o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado permitem a concessão parcial da gratuidade de justiça, com a redução das custas e o parcelamento do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso
parcialmente
provido.

8)

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser concedida de forma parcial, com redução das custas processuais e possibilidade de parcelamento, considerando a capacidade financeira do requerente e o valor das despesas processuais.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJ/ES, arts. 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão d
a assistência judiciária gratuita
significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que,
ao ser deferida a
assistência judiciária gratuita
, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral
.

No caso, a documentação adunada revela que os recorrentes auferem rendimentos variáveis que, por vezes, podem ultrapassar o patamar de 6 ou 7 salários mínimos.

Apesar da demonstração de receitas, é inegável que o valor das custas iniciais (R$ 12.061,15) desborda a capacidade financeira dos agravantes, circunstância que se revela compatível com o deferimento parcial do benefício, sob a modalidade de redução da despesa e parcelamento do valor, à luz do disposto no §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC:

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca do tema, dispõe o artigo 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado:

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para
conceder o parcelamento das custas e despesas processuais
que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em idêntico teor, o art. 289 do Código de Normas admite sejam conjugados os benefícios do parcelamento e da redução percentual das custas processuais:

Art. 289. Concedidos a
redução percentual

e/ou
o
parcelamento das custas
/despesas processuais,
os valores reduzidos e/ou parcelados
deverão ser arredondados na segunda casa decimal, seguindo o padrão matemático.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reduzir as custas processuais em 70%, devendo ser recolhido o valor remanescente em 10 parcelas, e autorizar o
parcelamento do preparo recursal em 02 vezes
, nos termos do §2° do art. 288 do Código de Normas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)